Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. DADO PROVIMENTO.
1. Sem a confirmação da versão da vítima em juízo, sem nenhum outro elemento documental que ateste a ocorrência do fato típico, a palavra da informante resta fragilizada e enseja dúvida razoável sobre a autoria e materialidade.
2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática da contravenção penal das vias de fato, deve-se absolver o réu, à luz do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.